Tribunal: STF
Processo: Pet 14268
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por João Vaccari Neto, por meio do qual requer a extensão dos efeitos da decisão da Pet nº 13.650-AgR/PR que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Guilherme de Salles Gonçalves no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente que:



    “8. Da mesma forma que foram revelados diversos diálogos, sugerindo a manipulação do rito processual por parte dos membros da Força Tarefa da “Lava Jato e do ex-Juiz Sérgio Moro nos processos e investigações envolvendo o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foram reveladas conversas mantidas entre o ex-Procurador Deltan Dallagnol e o então Juiz Sérgio Moro envolvendo o requerente João Vaccari.



    (...)



    10. Abaixo destacam-se as conversas travadas entre o então Juiz Sérgio Moro e o Procurador Deltan Dallagnol, especificamente sobre os Processos nº 501.2331-04.2015.404.7000 e nº 501.3405- 59.2016.404.7000, nos quais o requerente é parte. Vejamos:



    (...)



    22. Por óbvio que todo o revelado macula a conduta do magistrado e da acusação, que afrontaram garantias constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade. 23. A decisão que ora se pretende estendida, tratou de fatos exatamente iguais aos que o requerente foi submetido, diante da postura demonstrada pela acusação e pelo magistrado nos trechos acima destacados, verifica-se a suspeição do magistrado com relação ao requerente.“



    Ao final, requer o seguinte:



    “a aplicação da extensão da decisão que declarou “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”, tudo como forma de JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que o ora requerente é correu de Guilherme de Salles Gonçalves âmbito da Ação Penal nº 0009462-81.2016.4.03.6181, em que reconhecida a nulidade de atos praticados em desfavor deste nos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, tudo conforme decisão transitada em julgado na Pet nº 13.650-AgR/PR.



    Ao apreciar o pleito na decisão paradigma, restou consignado que:



    “Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procurador e Magistrado passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente, inclusive com a realização de reunião na sede da Justiça Federal na véspera da deflagração de operação policial que tinha ele como alvo, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial. 



    A prisão e a busca e apreensão em face do requerente, em “decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos” e que “levou apenas 30 minutos” após o protocolo de petição para ser despachada estão fartamente demonstradas nos atos processuais colacionados aos autos em relação ao requerente, ratificando os diálogos revelados por meio da Operação Spoofing, que demonstram o prévio acerto entre acusação e magistrado em detrimento dos direitos do requerente.”



    Cuidava-se, no caso, de várias fases da "Operação Pixuleco" - decorrente da Lava Jato -, tendo sido reconhecida a existência de conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais que tinham como alvos o ora requerente, bem como Guilherme de Salles Gonçalves.



    Em se tratando da mesma persecução penal objeto da Pet nº 13.650-AgR/PR - cuja decisão já transitou em julgado - e diante de condição objetiva que macula de nulidade os atos processuais praticados em desfavor do requerente, é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente ao decidido na mencionada Petição.



    Tenho, portanto, diante dessas circunstâncias, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o requerente originário da Pet nº 13.650-AgR/PR e o ora peticionante.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet nº 13.650-AgR/PR para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente